Tribunal: CARF
Processo: 12155.000669/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para compensação.
REGIME MONOFÁSICO. BENS PARA REVENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição para revenda de produtos submetidos ao regime monofásico não se enquadra no artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, não sendo permitida a apuração de créditos sobre tais despesas, por expressa vedação contida no artigo 3o, I, b das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.000669/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.586 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
TOULON VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.
REGIME
MONOFÁSICO.
BENS
PARA
REVENDA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição para revenda de produtos submetidos ao regime monofásico não se
enquadra no artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, não sendo permitida a apuração
de créditos sobre tais despesas, por expressa vedação contida no artigo 3o, I,
“b” das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000669/2008-82
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000669/2008-82

Trata-se de diversos PER/DCOMPs transmitidos para declarar a compensação de
créditos de PIS e COFINS não cumulativas referentes ao 3o trimestre de 2005 até 4o trimestre de
2006, acumulados no mercado interno em razão de receitas submetidas à alíquota zero.
Conforme PARECER/SEORT/DRF/BEL n. 385/2012, fls. 111-114, o fundamento
dos créditos deriva do artigo 17 da Lei n. 11.033/2004. Desta forma, o saldo apurado na forma
do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, acumulado ao final de cada trimestre do ano,
poderá ser objeto de pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, conforme estabelece o § 2° do art. 5° da Lei n° 10.637/2002 (mesma redação
do § 2° do art. 6° da Lei n° 10.833/2003, que trata da incidência não cumulativa da Cofins).
No entanto, ao analisar os DACONs do período, fls. 80-109, a fiscalização
constatou que os créditos informados nos PER/DCOMPs não estavam informados nas
respectivas competências nos DACONs.
Com isso, concluiu pela iliquidez dos créditos pleiteados em razão da inexistência
de comprovação do direito creditório, não tendo sido apresentada provas do crédito. Afirmou que
no âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Como conclusão, propôs a não homologação de todas as compensações, proposta
acolhida pelo despacho decisório de fl. 115.
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, que restou julgada
improcedente pelo Acórdão 0125.353 proferido pela 3a Turma da DRJ/BEL, fls. 155-167:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
A possibilidade de manutenção dos créditos prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004 não tem o alcance de manter créditos, cuja aquisição a lei veda desde a sua
definição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
A possibilidade de manutenção dos créditos prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004 não tem o alcance de manter créditos, cuja aquisição a lei veda desde a sua
definição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000669/2008-82

Inexiste nulidade do despacho decisório por cerceamento de direito de defesa quando a
contribuinte, tomando conhecimentos dos documentos constantes nos autos, defende-se
dos pontos controvertidos do ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso voluntário, fls. 172-
183, para repisar alguns pontos de sua manifestação de inconformidade, conforme síntese
abaixo:
- Preliminarmente, sustenta vício do ato administrativo e cerceamento do direito
de defesa.
- Afirma que o despacho decisório, por ser um ato administrativo punitivo, é um
ato vinculado no qual é imprescindível a motivação e sua ausência gera a invalidade do ato.
- Sustenta que da análise do Despacho Decisório não se verifica qualquer
fundamentação ou motivo legal para a prática do ato administrativo que indeferiu os créditos
decorrentes da aquisição de bens cuja revenda estão sujeitos à alíquota zero.
- Sustenta que o despacho decisório que indica uma suposta inexistência de direito
creditório, sem fundamentação, não pode ser aceito como ato administrativo válido.
- Consequentemente, diante da ausência de pressupostos de validade do ato em
questão, a ausência de fundamentação e irregularidade de forma causa ao recorrente grave
cerceamento de seu direito de defesa.
- Com efeito, não há possibilidade jurídica de garantir uma defesa eficaz dos
direitos do recorrente se o ato sancionatório não possui fundamentação fático jurídica ou forma
legal.
No mérito, sustenta a regularidade e legalidade dos créditos de PIS e COFINS
decorrentes da aquisição de tributos sujeitos à tributação monofásica, direito conferido pelo
artigo 17 da Lei n. 11.033/2004.
- Sustenta que a partir das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, o
PIS e a COFINS devidos pela pessoas jurídicas submetidas ao lucro real, passaram a ser
apurados pela sistemática da não cumulatividade, com a possibilidade de apuração de créditos
dos tributos sobre as aquisições de bens e serviços em etapas anteriores da cadeia produtiva para
deduzir dos valores do tributo a recolher.
- Sustenta que a Lei n. 10.865/2004 conferiu alíquota ZERO do PIS e da COFINS
incidentes sobre a receita auferida pelos comerciantes atacadistas ou varejistas de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI pelo fato de que a receita
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000669/2008-82

auferida pelo industrial fornecedor de tais mercadorias estar submetida à tributação monofásica,
nos termos do art. 3o, §2o, II e artigo 1o da Lei n. 10.485/2002
- Sustenta que com a publicação da Lei n. 11.033/2004, artigo 17, restou
permitida a manutenção do crédito quando a receita vinculada esteja submetida à alíquota zero.
Assim, como a Recorrente é revendedor de máquinas e veículos acima referidos, mesmo que sua
aquisição esteja submetida à tributação monofásica, poderão proceder à escrituração e
manutenção dos créditos das contribuições sobre essas despesas, tendo em vista que a receita
auferida com a revenda está submetida à alíquota zero, enquadrando-se no artigo 17 da Lei n.
11.033/2004.
- Com esse raciocínio, sustenta que os produtos classificados legalmente como
"monofásicos" em regra, possuem isenção ou sofrem incidência à alíquota zero, garantindo o
direito a crédito previsto na Lei n° 11.033/04, aplicando-se a possibilidade de ressarcimento ou
compensação de tais créditos se permanecerem acumulados ao final do trimestre-calendário,
conforme artigo 16 da Lei n. 11.196/2005.
- Cita soluções de consulta que trata da manutenção dos créditos vinculados às
receitas tributadas pela alíquota zero.
- Sustenta que o artigo 2o, § 1o da Lei n. 10.833/2003 exclui da base de cálculo das
receitas submetidas ao regime não-cumulativo as receitas de produtos submetidos ao regime
monofásico que dispõe o artigo 3o da Lei n. 10.485/2002. No entanto, os dispositivos tratam dos
produtores e importadores, não impedindo a manutenção dos créditos para os revendedores das
mesmas mercadorias e produtos.
-Sustenta que o artigo 3o, § 2o, II veda a apuração de crédito quando a despesa não
foi submetida ao pagamento da contribuição. No caso concreto, no entanto, a despesa foi
tributada pelo regime monofásico, devendo ser permitida a apuração do crédito.
- Com base na LINDB, sustenta que o referido artigo 17 da Lei n. 11.033/2004,
por ser norma posterior regulando a mesma matéria, revogou tacitamente o comando do art. 3°, I,
b, da Lei n. 10.833/2003 que negava o aludido direito ao crédito, nos termos do artigo 2o, § 1o.
- Argumenta que no DACON a informação do crédito deve constar da coluna
"Créditos Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno", o declarante deve informar
os valores das aquisições, dos custos e das despesas efetuados no mercado interno vinculados a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep, conforme disposto no artigo 17 da Lei n. 11.033/2004.
- Referida coluna do DACON somente pode ser preenchida se já tiver encerrado o
trimestre do ano civil de origem do crédito, em virtude de vedação legal quanto ao
aproveitamento destes tipos de crédito antes do encerramento do trimestre.
É a síntese do necessário.
Voto
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000669/2008-82

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia na possibilidade de apuração de créditos de PIS e COFINS
sobre as aquisições para revenda de produtos submetidos à incidência monofásica.
A Recorrente é comerciante que adquire para revender auto peças e veículos cujas
receitas estão sujeitas à alíquota zero, tendo em vista que a aquisição do produtor ou importador
está submetida à incidência monofásica, nos termos do artigo 3o da Lei n. 10.485/2002
Preliminarmente, no entanto, é preciso analisar os argumentos de nulidade do
despacho decisório por falta de motivação e cerceamento do direito de defesa.
Afasta-se desde logo quaisquer argumentos de nulidade. O despacho decisório foi
proferido por autoridade competente, acolhendo as informações do parecer SEORT,
identificando a situação do caso concreto e fundamentando a razão da não homologação das
compensações, atendendo todos os requisitos do artigos 10 e 59 do Decreto n. 70.235/1972.
Nota-se que o fundamento para o não reconhecimento dos créditos foi a falta de
prova da liquidez e certeza do seu direito, cujo ônus era da contribuinte. Foi informado nos
PER/DCOMPs um crédito de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa, cujos valores não
constavam dos DACONs
Cabe, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o
ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a Recorrente se
desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000669/2008-82

Nem mesmo em seu recurso voluntário, nova oportunidade para que fosse
apresentada toda documentação que respaldasse a apuração do crédito pleiteado, a Recorrente
cumpriu esta tarefa de trazer as provas.
Isso porque toda sua argumentação sobre a origem dos créditos decorre de uma
questão de mérito sobre a possibilidade de apuração de créditos de bens adquiridos para revenda
e que estejam submetidos ao regime monofásico.
Então, afasto a nulidade para passar ao mérito.
Conforme relato acima, a Recorrente sustenta seu direito de crédito das
contribuições com base no artigo 17 da Lei n. 11.033/2003 que supostamente teria revogado
tacitamente o artigo 3o, I, “b” das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ao permitir a manutenção
de créditos do PIS e da COFINS quando vinculados às receitas submetidas à alíquota ZERO,
devendo-se aplicar até mesmo para os casos de aquisição esteja submetida ao regime
monofásico.
Cita, ainda, soluções de consultas que a meu ver não dão guarida ao pleito, pois
são soluções que tratam do regime não cumulativo, e a Recorrente adquire produtos submetidos
ao regime monofásico, expressamente excluídas do regime não cumulativo, conforme artigo 2o,
§ 1o das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Os argumentos da Recorrente não merecem prosperar, por uma razão simples:
para a aplicação da sistemática não cumulativa a premissa é que a tributação da cadeia produtiva
seja plurifásica. Quando a incidência for monofásica em alguma fase da cadeia produtiva, como
na indústria, não há que se falar em não cumulatividade, tampouco em cumulatividade. O regime
é monofásico!
Em razão disso, as Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 expressamente excluem da
base de cálculo das receitas tributadas pela sistemática não cumulativa aquelas submetidas à
tributação monofásica.
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento). (Produção de efeito)(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III – no art. 1oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, daTIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide Lei no 11.196, de
2005) (grifei)
Em outras palavras, as receitas tributadas em todas as fases da cadeia produtiva,
estarão num regime de tributação plurifásica e, se atenderem os requisitos das leis referidas,
serão não cumulativas, com a possibilidade de apuração de créditos sobre as despesas para a
dedução do tributo devido.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000669/2008-82

Por sua vez, as receitas submetidas ao regime monofásico terão a incidência
concentrada, por isso não podem ser “misturadas” com as receitas submetidas ao regime não
cumulativo. Assim, não há créditos e débitos a apurar. O contribuinte deve segregar as receitas
para tributar cada qual por sua sistemática própria.
Como consequência, os adquirentes de tais produtos, não estão sujeitos ao regime
não cumulativo (frise-se, nestes produtos), não sendo possível a apuração de créditos sobre eles,
situação expressamente prevista no artigo 3o, I, “b” das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3odo art. 1odesta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Medida Provisória no 413, de 2008)
a) no inciso III do § 3odo art. 1odesta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
b) no § 1odo art. 2odesta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (redação vigente
na época)
b) nos §§ 1oe 1o-A do art. 2odesta Lei; (grifei)
O artigo 17 da Lei n. 11.033/2004 também não socorre o pleito da Recorrente, não
havendo cabimento o argumento de revogação tácita do artigo 3o, I, “b” das leis referidas. Isso
porque, claramente, o artigo 17 da Lei n. 11.033/2004 permite a manutenção dos créditos
vinculados às receitas submetidas à alíquota zero quando as operações estiverem numa cadeia de
incidência plurifásica submetida ao regime não cumulativo. Isso é óbvio.
Um dispositivo de lei que trata do regime não cumulativo não pode revogar
tacitamente dispositivos de lei que tratam do regime monofásico. Para a revogação tácita prevista
na LINDB, deve-se observar não apenas o critério cronológico das leis, mas também o critério da
especialidade.
Resta evidente que tais despesas não podem ser incluída na base de cálculo para
apuração de créditos de PIS e COFINS, restando incorreta a informação no PER/DCOMP de que
os créditos decorrem da não cumulatividade, tendo em vista que a despesa está sujeita ao regime
monofásico. Também não poderia haver escrituração desses créditos no DACON, pela mesma
razão.
Em síntese, o produtor ou importador que aufira tanto receitas submetidas ao
regime não cumulativo quanto ao regime monofásico, deve separar as receitas para a apuração
das contribuições, pois cada uma tem um regime próprio de tributação.
Por sua vez, os revendedores que adquirem produtos sujeitos ao regime
monofásico também deve observar essa sistemática, segregando as receitas e despesas
submetidas a esse regime das outras receitas e despesas que porventura incorrer, mas que estejam
submetidas ao regime não cumulativo.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000669/2008-82

O produto sujeito ao regime monofásico do caso concreto, frise-se, é aquele
adquirido para revenda, não sendo possível a apuração do crédito conforme artigo 3o, I, “b”. Não
se trata, por oportuno, de aquisição de bem submetido ao regime monofásico, mas utilizado
como insumo da produção, cujo enquadramento e tratamento seria diverso, aplicando-se o artigo
3o, II.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital